Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702581-38.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PROCOND SERVIÇOS E ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MOOVE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO CAUSADO AO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo executado, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual deferiu o pedido formulado pelo exequente, visando a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. 1.1. No agravo, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender todos os bloqueios até o julgamento do recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para liberar os valores bloqueados; rejeitar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada e, por fim, que seja declarada a nulidade da citação via edital da agravante, para que todos os atos processuais posteriores sejam considerados nulos. 1.2. Em suas razões, aduz que houve o bloqueio no importe de R$ 2.111,20, na data de 22/01/2024, o que justifica a concessão do efeito suspensivo, em vista do perigo da demora. Argumenta que o referido valor era destinado para o pagamento de passagens de funcionários e alimentação semanal. 1.3. Sustenta que a citação por edital deve ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização do demandado, bem como necessariamente acompanhada dos motivos autorizadores, ou seja, que o réu seja desconhecido, se encontre em lugar incerto ou inacessível. 1.4. Diz que não há nenhuma justificativa plausível para o acolhimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante. 2. Nulidade da citação por edital. 2.1. Consoante destacou-se na decisão monocrática proferia por esta Relatoria, não deve ser conhecido o pedido de nulidade de citação por edital trazido pelo recorrente em ambos os recursos, uma vez que se trata de inovação recursal, tratando-se de questão que não foi submetida ao juízo de origem, o que resulta em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. No instituto da desconsideração da personalidade jurídica se consagra a possibilidade de ignorar a autonomia da personalidade da pessoa jurídica sempre que esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída. Situação que permite ao credor da obrigação assumida pela pessoa jurídica de alcançar o patrimônio particular dos sócios que a integram para a satisfação de seu crédito. 3.1. A esse respeito, o Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, de modo que é possível, episodicamente, a retirada do manto protetor da personalidade, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 4. A decisão agravada entendeu que a situação posta nos autos se enquadra na relação de consumo, embora a sentença de conhecimento não tenha feito menção. Assim, a decisão invocou a regra da teoria menor, disposta no art. 28, § 5o, do CDC. 4.1. Nessa seara, o ordenamento jurídico brasileiro adotou, como regra, a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, mas a legislação consumerista incorporou a Teoria Menor, por ser mais ampla e mais benéfica ao consumidor, pois não exige prova da fraude, do abuso de direito ou de confusão patrimonial. Dessa forma, basta a demonstração do estado de insolvência do fornecedor ou do fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. 4.2. A Lei Consumerista, com o intuito de proteger o polo vulnerável nas relações jurídicas que disciplina, assegura ao consumidor lesado acesso ao patrimônio pessoal dos administradores da empresa responsável sempre que a satisfação do seu direito subjetivo de crédito se mostrar frustrada. 5. O juízo de primeiro grau entendeu que a personalidade da requerida é um obstáculo para o ressarcimento dos valores pretendidos no feito principal. 5.1. Na hipótese, a parte executada, ora agravante, jamais nomeou bens à penhora ou buscou saldar o débito discutido no feito de origem. Por fim, não se verifica qualquer substrato fático e jurídico para que haja a suspensão de eventuais ordens de constrição de valores. Ademais, não foi demonstrado nos autos que os valores bloqueados sirvam para pagamento de despesas com empregados, consoante ressaltou a parte agravante. 6. Considerando que o agravo de instrumento está em condições de julgamento, o agravo interno encontra-se prejudicado. 7. Agravo de instrumento improvido. Interno prejudicado. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 238, 239 e 525, todos do CPC, pugnando pela nulidade da citação via edital, ante o não preenchimento de seus requisitos; b) artigos 50 do Código Civil e 28 do CDC, insurgindo-se contra o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. Aponta, quanto as alíneas “a” e “b”, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados deste tribunal de justiça, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 238, 239 e 525, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido e não opostos embargos de declaração com vistas a sanar o vício, inviável o conhecimento da matéria, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.428.950/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 50 do Código Civil e 28 do CDC, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Ademais, “Não é possível a indicação de acórdão paradigma proveniente do próprio Tribunal de Justiça prolator da decisão. Incidência da Súmula n.o 13 do STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.029.860/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030